Tribunal: TJSP
Processo: 1014402-87.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014402-87.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
R004
SÃO
MATEUS
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
CONSTRUTORA
AUGUSTO
VELLOSO
SA
e
SABIÁ
RESIDENCIAL
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são embargados ROBERTO VIEIRA DE
SANTANA e LAYLA CRISTINA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014402-87.2019.8.26.0007/50000 - GAS
2
Voto no 19205
Embargos de declaração no 1014402-87.2019.8.26.0007/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes:
R004
São
Matheus
Empreendimentos
Imobiliários,
Sabiá
Residencial
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A
Embargados (a): Roberto Vieira Santana e Layla Cristina de Oliveira
Juiz (a): Carlos Alexandre Bottcher
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Ação de
revisão contratual c.c. perdas e danos. Recurso de apelação
parcialmente provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Insurgência de caráter infringente. Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por R004 São Matheus
Empreendimentos Imobiliários, Sabiá Residencial Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Augusto
Velloso Empreendimentos Imobiliários S/A contra o v. acórdão da 37a Câmara de Direito Privado
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Roberto Vieira Santana e Layla
Cristina de Oliveira (fls. 540/557).
Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão não observou as
alegações de impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, haja vista que não
houve atraso na entrega da unidade, diante da previsão contratual de que o prazo para entrega seria
iniciado da assinatura do contrato de financiamento. Pontuam que sendo declarada a validade do
contrato deve prevalecer o disposto entre as partes. Citam violação aos artigos 112 e 113 do
Código Civil e ao princípio da pacta sunt servanda. Argumentam que o imóvel foi adquirido para
moradia e que não há que se falar na obtenção de lucro por meio do bem. Requerem o acolhimento
dos embargos para que seja sanada a contrariedade apontada e conferido efeito infringente (fls.
01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014402-87.2019.8.26.0007/50000 - GAS
3
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão dos embargantes é de caráter infringente.
A decisão, ora embargada, apresenta a seguinte ementa (fls. 541):
“Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de revisão
contratual c.c. perdas e danos. Nulidade da cláusula que prevê o prazo
de entrega do imóvel após a celebração do financiamento imobiliário.
Admissibilidade. A vinculação do prazo de entrega do imóvel à
assinatura do contrato de financiamento permite que a promitente
vendedora estabeleça o prazo de entrega da obra de acordo com seu
exclusivo critério, trazendo manifesta desvantagem ao adquirente, tendo
em vista inexistir determinação de prazo certo para a entrega do bem.
Validade do prazo de prorrogação de 180 dias de entrega da obra, nos
termos da Súmula 164 deste E. Tribunal de Justiça. Juros de obra a
cargo das vendedoras/rés. Danos materiais configurados como lucros
cessantes. Admissibilidade. Condenação das rés ao pagamento
correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato de
compromisso de compra e venda. Aplicação dos entendimentos firmados
no IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000 deste E. Tribunal de Justiça. Dano
moral. Inocorrência. Mero descumprimento de cláusula contratual não
basta para configurá-lo. Sentença de improcedência alterada. Recurso
parcialmente provido.”
E nela constaram todos os motivos pelos quais se entendeu pelo parcial
provimento do recurso de apelação, com a condenação dos embargantes ao pagamento de lucros
cessantes, por causa do atraso na entrega do imóvel. É o que se extrai hialinamente da leitura do
decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014402-87.2019.8.26.0007/50000 - GAS
4
Os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir, matéria já decidida,
porém, o presente recurso constitui meio inadequado para alterar o entendimento anteriormente
adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1014402-87.2019.8.26.0007/50000 - GAS
5
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-
4aT., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.04.02, apud THEOTONIO
NEGRÃO, CPC..., 48a ed., nota 14a ao art. 1.022, p. 951).
Pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar todas as
alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)